Tribunal: TJMT
Processo: 0003795-40.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003795-40.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIMIRO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 141.661.861-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – TESE NÃO RECHAÇADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que a cédula de crédito bancário comprova a relação jurídica entre as partes. Contudo, para que o título seja exigível, é necessário o lastro, ou seja, a efetiva operação de crédito que justificou a emissão do documento representativo do direito invocado pelo credor.

Se o embargante alega que não recebeu a quantia indicada na Cédula de Crédito, e que tal emissão é decorrente de fraude, cabe à instituição financeira rechaçar o alegado, mediante comprovação da efetiva disponibilização

do valor cobrado, o que facilmente pode ser verificado através de
extratos bancários do período da contratação do título executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por

Cassimiro Gonçalves de Souza
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Execução proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos, condenando o embargante, ora apelante, nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante defende que os documentos acostados pelo autor não confirmam a plena obrigação ao pagamento, porque não comprovam a disponibilização do valor em sua conta bancária, a implicar na inépcia da inicial, e que, além disso, a prova escrita trazida pelo autor é nula porque se traduz em simulação contábil de uma operação que nunca existiu.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 36943452).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos à execução foram opostos com o objetivo de tornar inexigível a Cédula de Crédito Industrial no 40/00677-8, no valor de R$ 27.299,60 (vinte e sete mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Para tanto, o embargante, ora apelante, argumenta que
os documentos acostados pela
instituição financeira
não confirmam a plena obrigação ao pagamento, porque não comprovam a disponibilização do valor em sua conta bancária, a implicar na inépcia da inicial, e que, além disso, não tem conhecimento dos bens elencados na aludida cédula, e que a prova escrita trazida pelo autor é nula porque se traduz em simulação contábil de uma operação que nunca existiu.

Em contrapartida, a instituição financeira limita-se a defender que o embargante assumiu livremente as obrigações, não sendo crível admitir questionamentos e/ou alteração das cláusulas contratuais. Além disso, alega que o documento expressa obrigação certa, na medida em que nele estão estampadas a natureza da prestação, seu objeto e sujeitos, e que há liquidez, uma vez que foi juntada à inicial da execução a planilha de cálculo, determinando o montante da obrigação.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos,
condenando o embargante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita.

Contra essa decisão, o apelante interpõe o presente recurso, difundindo, em síntese, os mesmos argumentos postos na inicial dos embargos à execução.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se o título de crédito emitido em desfavor do apelante é exigível.

Com efeito, a cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, nos termos do art. 26 da referida Lei.

Segundo o art. 28 da Lei no 10.931/2004, é considerada título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente.

É certo que a cédula de crédito bancário comprova a relação jurídica entre as partes. Contudo, para que o título seja exigível, é necessário o lastro, ou seja, a efetiva operação de crédito que justificou a emissão do documento representativo do direito invocado pelo credor.

In casu
, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, os documentos de ID. 36942965, colacionados pela instituição financeira quando do ajuizamento da execução, referem-se apenas à evolução da dívida ora em apreço, e não à efetiva disponibilização da quantia na conta corrente do apelante.

Diante da alegação do embargante de que não recebeu a quantia indicada na Cédula de Crédito, e em razão da impossibilidade de anexar aos autos o extrato atinente ao período da operação, porque a conta corrente, ao que parece, foi criada unicamente em razão do suposto empréstimo firmado, cabia ao Banco rechaçar o alegado, mediante comprovação da efetiva disponibilização

do valor cobrado, o que facilmente poderia se dar através de
extratos bancários do período da contratação do título executivo.

Ante a inércia da instituição financeira
, imperioso o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e, por conseguinte, da nulidade da ação executiva, conforme art. 803, I do CPC/2015.

Nesse sentido, o TJDF,
in verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFETIVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES NÃO DISPONIBILIZADOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. É certo que a cédula de crédito bancário comprova a relação jurídica entre as partes. Contudo, para que o título seja exigível, é necessário o lastro, ou seja, a efetiva operação de crédito que justificou a emissão do documento representativo do direito invocado pelo credor. 2.
A ausência de efetiva disponibilização do valor representado em cédula de crédito bancário acarreta a inexigibilidade da obrigação e, por conseguinte, a nulidade da ação de execução, nos termos do art. 803, I do CPC/2015.
3. Os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença são devidos em razão da sucumbência da parte vencida nos embargos à execução, cuja oposição foi motivada pelo ajuizamento da ação executiva pela instituição financeira. 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 00048597620178070007 DF 0004859-76.2017.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2020.) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença objurgada. Julgo procedentes os embargos à execução, para reconhecer a inexigibilidade da cédula de crédito bancário negociada entre as partes, bem como a nulidade da ação de execução em relação ao embargante. Diante da sucumbência, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020